Tribunal: CARF
Processo: 10469.729978/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109. O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF (“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO. O Tema 225 de Repercussão Geral foi julgado pelo STF (em decisão definitiva, transitada em julgado em 2016), tendo se entendido desde então ser válido e constitucional o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SUMULA CARF n. 171. O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais.
IRRF SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA. HIPÓTESES. A norma em que se baseia o lançamento elege duas classificações de pagamentos como hipótese de incidência do IRRF: a primeira, o beneficiário não identificado. A segunda hipótese é a que, identificado o beneficiário, e sejam os pagamentos escriturados ou não, quando a operação (apontada como contrapartida ao pagamento) não for comprovada, ou, ainda, comprovada a ocorrência da operação (contrapartida ao pagamento) não for comprovada a sua causa. Portanto, a norma prevê que o pagamento ou recurso entregue pela empresa é um fato conhecido, não há dúvidas quanto a sua ocorrência e se trata de condição para a aplicação da norma, e há três filtros cumulativos e sequenciais pelos quais a norma exige a qualificação de um pagamento realizado: (1) A identificação do beneficiário; (2) a adequada comprovação da operação, ou seja, a existência da contrapartida que deu ensejo ao pagamento. Em outras palavras, o motivo do pagamento ou entrega de recursos ser devidamente sustentada por documentação hábil e idônea; (3) sua causa, que não se confunde com a comprovação da operação que motiva o pagamento, que, em leitura superficial, confundir-se-ia com o item (2).
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Recurso do contribuinte conhecido em parte, e, na parte conhecida, improvido, reduzindo-se de ofício a multa qualificada de 150% para 100%

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.729978/2011-74
ACÓRDÃO
1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109. O órgão julgador
administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a arrolamento de bens.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação
por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF
(“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”).
VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO. O Tema 225 de Repercussão Geral foi
julgado pelo STF (em decisão definitiva, transitada em julgado em 2016),
tendo se entendido desde então ser válido e constitucional o fornecimento
de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SUMULA CARF n. 171. O Mandado
de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é mero
instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais.
IRRF SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM
CAUSA. HIPÓTESES. A norma em que se baseia o lançamento elege duas
classificações de pagamentos como hipótese de incidência do IRRF: a
primeira, o beneficiário não identificado. A segunda hipótese é a que,
identificado o beneficiário, e sejam os pagamentos escriturados ou não,
quando a operação (apontada como contrapartida ao pagamento) não for
comprovada, ou, ainda, comprovada a ocorrência da operação
(contrapartida ao pagamento) não for comprovada a sua causa. Portanto, a
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
2
norma prevê que o pagamento ou recurso entregue pela empresa é um
fato conhecido, não há dúvidas quanto a sua ocorrência e se trata de
condição para a aplicação da norma, e há três filtros cumulativos e
sequenciais pelos quais a norma exige a qualificação de um pagamento
realizado: (1) A identificação do beneficiário; (2) a adequada comprovação
da operação, ou seja, a existência da contrapartida que deu ensejo ao
pagamento. Em outras palavras, o motivo do pagamento ou entrega de
recursos ser devidamente sustentada por documentação hábil e idônea; (3)
sua causa, que não se confunde com a comprovação da operação que
motiva o pagamento, que, em leitura superficial, confundir-se-ia com o
item (2).
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação
do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova
nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Recurso do contribuinte conhecido em parte, e, na parte conhecida,
improvido, reduzindo-se de ofício a multa qualificada de 150% para 100%

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento, reduzindo-se,
entretanto, de ofício, a multa qualificada do percentual de 150% para 100% conforme o disposto
no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Sala de Sessões, em 18 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando AugustoCarvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]integral), Andressa Paula
Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, LuizAugusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de IRRF relativamente ao ano-calendário de 2007
(janeiro a junho), com imposição de multa de ofício de 150%, lavrado contra a fonte pagadora, ora
Recorrente, para a exigência dos tributos devidos com a alíquota de 35%, por entender a D.
Fiscalização que a pessoa jurídica autuada teria deixado de recolher o imposto sobre
determinados pagamentos efetuados que foram considerados sem causa ou operação não
comprovada.
O procedimento fiscal teve como foco a verificação da prestação de serviços em
contrapartida aos pagamentos efetuados.
Como se confere no Relatório Fiscal, a empresa que estava enquadrada no Simples
Federal, e passou a atuar de comércio de artigos de papelaria à prestadora de serviços de
contabilidade, foi intimada a explicar a origem dos depósitos que recebia em conta bancária:

Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
4

[...]

Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
5

O Relatório informa que a empresa não teria justificado os créditos nas contas
bancárias, não tendo apresentado os Livros Caixa, Razão, Diário.
Ato seguinte, o contribuinte apresentou Impugnação em face do lançamento. Peço
licença para valer-me do relatório de primeira instância que resume as respectivas alegações:

Devidamente intimada, a autuada apresentou impugnação, fls. 1468 a 1551,
fazendo, em síntese, as seguintes alegações:
- Do Sigilo de Dados – CF/88: houve quebra de sigilo de dados pela Receita Federal
ao requisitar diretamente à rede bancária, sem autorização judicial, informações
sobre sua movimentação financeira, fls. 1487 a 1500, se refere e transcreve
Decisão do Plenário do STF em Recurso Extraordinário no 389.808, publicado em
10/05/2011;
- a fiscalização não observou diversas Súmulas do CARF de caráter vinculante, o
que invalida os fundamentos da autuação;
- Incomprovado Dolo: a impugnante se insurge contra a multa aplicada de 150%
nos autos de infração do IRPJ e reflexos, discorda da ocorrência de crime contra
ordem tributária e a consequente Representação Fiscal, fls. 1470 a 1482;
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
6
- Tributação Exclusivamente com base no Movimento Bancário: a defesa
argumenta contra o lançamento com enquadramento legal no art. 42 da Lei no
9.430/1996, fls. 1482 a 1486;
- Decadência do Direito de Lançar – Fato gerador Mensal: alega decadência
afirmando que a ciência da autuação ocorreu em 14/12/2011, o lançamento
abrangeu fatos geradores de 01/01/2006 a 30/06/2007, estando abrangido pela
decadência o período de janeiro a novembro de 2006, art. 150, § 4o do Código
Tributário Nacional, CTN, c/c o art. 42, § 1o da Lei 9.430/1996, considerando que a
data do fato gerador do IRRF é a data do pagamento ou crédito, cita
jurisprudência do CARF, fl. 1501, descreve sobre a matéria às fls. 1501 a 1518,
negando importância à existência ou não de pagamento e citando jurisprudência
administrativa e judicial;
- Questão de Mérito: cita o art. 845, §1o do RIR/1999 afirmando que os
esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados com elemento seguro de
prova, por falsidade ou inexatidão, provados pelo agente do fisco, para evitar,
como no caso, cerceamento do direito de defesa, a fiscalização não indica os
motivos pelos quais não acatou as provas apresentadas, pagamentos
identificados, beneficiário a beneficiário;
­ tece comentários sobre a exclusão do SIMPLES, fls. 1522 a 1524;
- Do Imposto de Renda Tributação Exclusiva e Definitiva na Fonte: não houve
prova da efetividade do pagamento, não cabe a incidência exclusiva do IRRF
juntamente com a incidência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, tributação em
duplicidade, o enquadramento legal não guarda consonância com a realidade
fática;
- Dos Pagamentos não Aproveitados na Autuação: os recolhimentos à título de
DARF/Simples ocorridos durante os anos-calendário 2006 e 2007 não foram
compensados com o crédito tributário lançado IN-SRF no 21/1997, art. 23, § 4o c/c
IN­SRF no 73/1997;
- Da Responsabilidade Solidária Sujeição Passiva: há diferença entre sucessão e
sujeição passiva solidária, na primeira há absorção do acervo de uma pessoa
jurídica cindida, incorporada ou transformada, na segunda há de se demonstrar
ter havido ganho ou vantagem de pessoa física ou jurídica, sobre o acervo de
outrem;
- Improcedência das Provas Testemunhais: os depoimentos de alguns credores
não possuem eficácia, art. 228/230 do CC, não são admitidos como testemunhas
os interessados no litígio, não há previsão de prova testemunhal no PAF; ­ no
Poder Judiciário há o entendimento pacífico de que o ônus da prova, no caso de
sujeição passiva solidária, cabe ao sujeito ativo;
- não houve prova de ação com excesso de poderes, infração de lei ou contrato
social, o disposto no art. 8o do Decreto-lei no 1.736/1979 só se aplica quando o
fisco provar a prática do art. 135 do CTN; ­ não eficácia do ordenamento jurídico
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
7
relativo à responsabilidade solidária em razão do art. 146, III, “b” da CF/1988 que
só recepcionou a Lei no 5.172/1966 – CTN no que se refere às normas gerais de
direito tributário;
- não foram recepcionados pela CF/1988 o art. 8o do Decreto-lei no 1.736, de
20/12/1979 e os itens 1 e 2 da Instrução Normativa no 28, de 22/03/1984;
- o arrolamento de bens fica com eficácia suspensa até o trânsito em julgado nas
vias administrativa e judicial;
- requer nulidade do auto de infração do IRRF por: quebra de sigilo bancário,
decadência do período de janeiro a novembro de 2006, compensação dos valores
pagos em DARF/Simples, nulidade do arrolamento de bens processo no
10469.730266/2011-06.”

Em
primeira
instância,
foi
proferido
o
Acórdão n.
1136.535 pela
3a Turma da DRJ/REC, julgando improcedente a Impugnação apresentada:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007 AUTO DE
INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o
lançamento, descabe a alegação de nulidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2007
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA.
Iniciado o procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal pode, por expressa
autorização legal, solicitar informações e documentos relativos às operações
realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras. O fornecimento de
informações à Secretaria da Receita Federal pelas instituições financeiras, ou
equiparadas, não constitui violação do dever de sigilo bancário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2007 PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
todo pagamento efetuado pela pessoa jurídica a beneficiário não identificado,
assim como os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
8
Não havendo recolhimento antecipado, o termo inicial para contagem do prazo
decadencial é de cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido realizado, conforme da ocorrência da
decadência.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando
afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites
de competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista
constitucional.
SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
Constatadas a extinção da pessoa jurídica e a continuidade da exploração da
atividade empresarial sob outra razão social, resta caracterizada a sucessão, o que
torna a sucessora responsável pelos tributos devidos pela sucedida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ, em síntese, entendeu que:
- não houve qualquer irregularidade no procedimento fiscalizatório a ensejar a
nulidade do lançamento;
- não houve decadência, porque o contribuinte não teria comprovado nenhum
pagamento antecipado do tributo, o que repele a aplicação do art. 150, §4o do CTN;
- quanto ao mérito, não houve qualquer demonstração e prova da causa dos
pagamentos questionados pela Fiscalização. O Fisco teria intimado o contribuinte requisitando
esclarecimento sobre a natureza dos pagamentos e os beneficiários, relacionando-os sob a ótica
da atividade da empresa e sua manutenção, mas nada disso foi demonstrado nem no
procedimento fiscalizatório e nem mesmo no curso do contencioso administrativo. Como constou
na decisão: “A contribuinte foi intimada e reintimada, fls. 40/78/89/604 a informar as
operações ou causas que deram origem a diversos débitos em suas contas correntes bancárias,
conforme relação que lhe foi encaminhada (fls. 57/74). Tendo a empresa informado não poder
identificar a finalidade dos débitos, nem seus beneficiários, foi efetuado o lançamento do
IRRF”
O contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1951/2045),
reiterando todos os argumentos de defesa, e acrescentando também uma preliminar de nulidade
da intimação do acórdão da DRJ via edital afixado nas dependências da repartição administrativa.
Às e-fls. 2082/2150, há ainda um aditamento ao recurso, trazendo preliminares de nulidade do
lançamento, dadas as supostas irregularidades do MPF.
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
9
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Vale, de início, salientar como pressuposto que houve nesse caso decisão judicial
determinando a análise do presente recurso. No processo judicial, a controvérsia girou em torno
da validade das intimações emitidas em primeira instância deste processo administrativo, tendo o
Poder Judiciário decidido que este C. CARF deve proceder à análise do recurso.
Por essa razão, aliás, já tendo sido apreciada pelo Poder Judiciário a intimação por
edital, a questão quanto à intimação por edital não será apreciada nesta sede administrativa,
tendo restado prejudicada sua análise em função da judicialização. Nessa parte da discussão,
houve renuncia à discussão administrativa (concomitância).
Conforme a Súmula CARF no 01:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.”

Pois bem, tendo sido devolvido o prazo para o recurso em função da anulação da
intimação por edital segundo decidido pelo Poder Judiciário, cabe ao CARF analisá-lo, o que será
feito a seguir.
De antemão, algumas partes do recurso interposto não podem ser conhecidas.
A primeira é a parte em que o Recorrente se insurge contra o arrolamento de bens,
pedindo sua anulação.
A matéria relacionada ao arrolamento de bens não pode ser apreciada por este C.
CARF. É matéria que foi objeto de enunciado sumular, ao qual o Conselheiro Julgador está
totalmente vinculado, não lhe restando outra possibilidade a não ser aplicá-lo, quando os fatos se
subsumam ao enunciado:
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
10
Súmula CARF no 109 - O órgão julgador administrativo não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assim também é a jurisprudência deste Colegiado, dando aplicabilidade à súmula:

“ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109. O órgão julgador administrativo
não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
arrolamento de bens.” (Acórdão no 1401-006.827 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20 de fevereiro de 2024, Rel. André
Severo Chaves)
“ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA. Os procedimentos de
arrolamento de bens e direitos não são submetidos ao processo administrativo
fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72 e fogem da competência dos conselheiros
do CARF.” (Acórdão no 1401-006.065 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 18 de novembro de 2021, Rel. Carlos André Soares
Nogueira)

Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar tal
matéria.
Também não podem ser conhecidos os argumentos quanto à violação dos
princípios constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório, da
impessoalidade, e quanto à inconstitucionalidade de normas tributárias.
É o que consta da vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72: “Art.
26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF: “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
No mais, conheço o Recurso Voluntário e passo ao exame de seus fundamentos.
Primeiramente, quanto à alegação do Recorrente de que teria havido violação do
sigilo bancário, argumento que foi rechaçado pelo acórdão da DRJ, não há o que se reformado
visto que o Tema 225 de Repercussão Geral foi julgado pelo STF (em decisão definitiva, transitada
em julgado em 2016), tendo se entendido desde então ser válido e constitucional o fornecimento
de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:

Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
11
Tese:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.

Tal decisão possui caráter vinculante, sendo que sua aplicação é de caráter
cogente/obrigatório aos Conselheiros desta C. Corte Administrativa, como prevê e estabelece o
Regimento Interno do CARF:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Em relação às supostas irregularidades na emissão do MPF que teriam maculado a
validade do procedimento fiscalizatório, rechaço o argumento de nulidade do lançamento,
alinhando-me à jurisprudência deste E. CARF sobre o tema, e à Súmula CARF n. 171:

“O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda de
suprimir a competência legal do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para
fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento quando devido. Ademais, é
dispensável a emissão de novo MPF, ou de MPF complementar, quando as
infrações apuradas, em relação ao tributo contido no MPF-F, também
configurarem, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas de
outros tributos. Nesta hipótese, estes são considerados incluídos no
procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa.”
(Acórdão no 1401-006.091 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 8 de dezembro de 2021, Rel. Carlos André Soares Nogueira)

“MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SUMULA CARF N. 171. O Mandado de
Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é mero instrumento
interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, sem
força para afastar as competências legais atribuídas às autoridades fiscais, não
implicando nulidade do procedimento fiscal mesmo que haja eventuais falhas na
emissão e trâmite desse instrumento. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Não há falar de
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
12
nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e sustenta-
se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração
cometida.” (ACÓRDÃO 1401-007.130 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA, SESSÃO DE 12 de agosto de 2024, Rel. Daniel Ribeiro Silva)

Quanto aos supostos vícios do MPF, aplica-se a Súmula CARF n. 171, de caráter
vinculante: “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade
do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
No que diz respeito à alegação de decadência, o argumento do contribuinte foi
igualmente rechaçado pela DRJ, com o que concordo.
De início, é necessário lembrar que no presente lançamento o período autuado é
apenas o ano-calendário de 2007 (fatos geradores de janeiro a junho). Portanto, ainda que se
aplicasse o art. 150, §4o do CTN como defende o Recorrente, o prazo decadencial se exauriria em
2012. No entanto, o lançamento foi lavrado em 14/12/2011 e, assim, dentro do prazo.
Na verdade, é preciso notar que o contribuinte cometeu um equívoco quanto aos
períodos autuados. Transcrevo trecho do recurso:

Neste caso, como aludido, apenas períodos do ano-calendário de 2007 foram
objeto de lançamento, não havendo discussões sobre fatos geradores de 2006.
Assim, não há decadência e perde sentido e seria inócuo analisar o documento de
e-fls. 1554/1555, que o contribuinte trouxe para demonstrar o suposto recolhimento parcial dos
tributos, para fins de atrair o art. 150, §4o do CTN, no lugar do art. 173, inciso I do CTN.
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
13
Prosseguindo na análise, acerca do mérito, observo que o recurso interposto renova
e reproduz literalmente o que já havia sido aduzido na defesa, sem trazer novas provas.
Em nenhum momento, houve o necessário enfrentamento quanto ao cerne
propriamente, demonstrando e evidenciando-se por documentos idôneos as causas/naturezas
dos pagamentos questionados.
Neste caso, a incidência do IRRF com base no art. 61 da Lei n° 8.981/95 justifica-se e
tem lugar quando a pessoa jurídica não consegue comprovar a efetividade da operação
relacionada ao pagamento, saque, ou qualquer outro tipo de saída de recursos financeiros do seu
caixa ou de suas contas bancárias. E no presente caso concreto, não houve prova suficiente e
capaz de infirmar as conclusões fiscais em sua centralidade. Na verdade, o Recorrente apenas
reúne algumas críticas ao trabalho fiscal, mas ele mesmo não trata em detalhe e de forma
específica dos valores que foram questionados pela D. Fiscalização, apenas fazendo revolver o
argumento insuficiente e genérico que havia sido apresentado quando do procedimento
fiscalizatório.
O contribuinte alega que a Fiscalização não teria comprovado os pagamentos cuja
origem é questionada. No entanto, o TVF deixa claro que, uma vez que houve acesso às
movimentações bancárias, a efetividade dos pagamentos é inconteste. A D. Autoridade analisou
os extratos bancários, contendo créditos, transferências, compensações de cheques. Não há
dúvidas sobre a existência dos pagamentos, portanto.
O contribuinte apenas alega genericamente que os créditos transitavam na conta
bancária, mas nada explica a respeito, especificando, entre os depósitos/créditos apontados pela
Fiscalização, o que era o quê (tipo de operação, data, provas que embasassem a entrada e a saída
do montante, etc).
É a individualização que preconiza a Súmula CARF n. 30:
SÚMULA CARF n. 30: “Para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos
amparada no art. 42 da Lei 9.430/1996, a comprovação há de ser individualizada, não basta
comprovar disponibilidade financeira ou declaração de disponibilidade de dinheiro em espécies na
declaração de ajuste, sem apresentação de vinculação com os depósitos objeto da intimação
fiscal.”
Chega ainda em outro trecho a insinuar que poderia haver transferência entre
contas de mesma titularidade, mas também não passa disso. Nenhuma demonstração a esse
respeito houve; prova tampouco.
Em outros momentos, alega que clientes dos serviços depositavam valores para
pagamentos de impostos, ou mesmo valores que depois eram devolvidos aos próprios clientes
(como uma suposta troca de cheques). Mas não há no processo provas específicas. O argumento
se esvai de tão genérico e etéreo já que as operações não foram abordadas de forma concreta,
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
14
com exemplos e demonstrações das entradas e saídas dos montantes na conta bancária, a prova
das transferências e devoluções, de forma individualizada.
Assim, o contribuinte sequer tentou impugnar verdadeiramente o que foi
constatado pela Fiscalização. Não houve contraprova, demonstrando a origem dos valores e seus
beneficiários, sua relação com o objeto social, a respectiva escrituração contábil-fiscal, e, por fim,
a devida tributação dos montantes – ou, se o caso, demonstração de incidência de regra de
intributabilidade.
No fundo, compreendo que ficou evidenciado nos autos que a exação não resulta
de mera presunção ou suspeita, tendo, ao contrário, respaldo em fatos fartamente registrados e
elementos probatórios consistentes, como relatado no TVF do caso.
Diante desse cenário em que os recursos nada acrescentaram, entendo ser
plenamente cabível a aplicação do inc. I, § 12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF
uma vez que os Recorrentes em nada inovam nas suas razões já apresentadas em sede de
Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida:

“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Proponho, portanto, a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se aqui transcrito o inteiro teor do voto da decisão recorrida:

‘DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
A contribuinte foi intimada e reintimada, fls. 40/78/89/604 a informar as
operações ou causas que deram origem a diversos débitos em suas contas
correntes bancárias, conforme relação que lhe foi encaminhada (fls. 57/74).
Tendo a empresa informado não poder identificar a finalidade dos débitos, nem
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
15
seus beneficiários, foi efetuado o lançamento do IRRF, com suporte no que
prescrevem os arts. 674 e 675 do RIR/99 (grifos acrescidos):
[...]
Vê-se, portanto, que o pressuposto material para caracterização da infração
tipificada no dispositivo é a constatação de que tenha ocorrido, como de fato está
provado nos autos, pagamento ou entrega de recursos, contabilizados ou não,
quando não identificado o beneficiário ou quando não comprovada a operação ou
a sua causa. Destaque-se que, diversamente do que supõe a impugnante, é da sua
incumbência informar a que se referem os débitos em suas contas, bem assim a
causa da operação e o beneficiário do pagamento ou entrega dos recursos.
Também não cabe falar em impossibilidade de concomitância de lançamentos do
IRRF com o IRPJ e reflexos, porque a tributação na fonte não se confunde em nada
com omissão de receita. A tributação na fonte constitui forma autônoma criada
pelo legislador, mediante o disposto no art. 61 da Lei no 8.981, de 23 de janeiro de
1995, matriz legal dos arts. 674 e 675 do RIR/99. Na exigência do IRPJ e reflexos, a
empresa é contribuinte do tributo, e este vai incidir sobre a disponibilidade
econômica de renda ou sobre o faturamento, representados pela receita que se
constatou omitida. Na incidência do IRRF o contribuinte é o beneficiário dos
pagamentos e é sobre esta base de cálculo que incide o tributo, sendo que, na
hipótese de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, a fonte
pagadora é responsável pelo recolhimento do imposto na forma de tributação
exclusiva, ou seja, não mais se exige o tributo do beneficiário do pagamento.
Portanto, constatando-se, como foi o caso, a ocorrência de recursos entregues a
terceiros ou a sócios, escriturados ou não, sem a comprovação da causa, está-se
diante da subsunção do fato concreto à hipótese abstrata contida no art. 61 da Lei
no 8.891, de 1985, sendo obrigatória a constituição do crédito tributário
correspondente ao IRRF.
No Relatório de Encerramento de Ação Fiscal, item 2, fls. 29 a 33, estão
claramente descritas todas as razões pelas quais não foram considerados hábeis
os documentos apresentados para comprovação seja da causa da operação, seja
da identificação do beneficiário. Portanto não é pertinente a alegação de que a
autoridade fiscal não esclareceu as razões da não aceitação dos documentos
apresentados. De se ressaltar que a autuada não apresentou qualquer
documento, todos foram conseguidos em diligência feita pela fiscalização junto
aos beneficiários de alguns dos pagamentos.
Pelo exposto, o lançamento do IRRF deve ser mantido, por não ter o interessado
apresentado nenhum elemento de prova capaz de demonstrar sua
improcedência.”

Também quanto à responsabilidade por sucessão, não vejo reparo a ser feito,
validando-se a decisão da DRJ:
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
16

“DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SUJEIÇÃO PASSIVA
A Central de Serviços Contábeis é sucessora da Central de Serviços e Comércio
Ltda., empresa autuada, tudo conforme descrição no item V do Relatório de
Encerramento de Ação Fiscal, fl. 34, (mesmo quadro societário, mesmo ramo de
atividade com endereço onde funcionava uma filial da empresa autuada)
comprovado nos autos e admitido pela sucessora. Logo não há como negar a
responsabilidade por sucessão nos termos do art. 132 c/c art. 124 do Código
Tributário Nacional, CTN:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.”
“Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos
tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado
fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de
pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva
atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio,
sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.”

O artigo acima transcrito está inserido na seção que trata da “Responsabilidade
dos Sucessores” que se inicia com o art. 129 do CTN:
“Art. 129. O disposto nesta Seção aplica­se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos
nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde
que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data.”
Portanto, o dispositivo expressamente declara que os sucessores respondem não
somente pelos créditos tributários definitivamente constituídos na data da
sucessão, mas também pelos créditos tributários em curso de constituição na
mesma data.
Além disso, o referido artigo também declara os sucessores responsáveis pelos
créditos tributários cuja constituição se iniciou posteriormente à data da
sucessão, desde que relativos a fatos geradores surgidos até a referida data.
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
17
Firmado, portanto, o entendimento de que os sucessores respondem pelos
créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram anteriormente à data da
sucessão, estejam eles constituídos, em constituição ou aptos a serem
constituídos.”

Adicionalmente, não vislumbro incompatibilidades entre a exigência de tributação
exclusivamente na fonte, com base no art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, e a imputação de
responsabilidade solidária com base no art. 124 do CTN. Não desconheço os posicionamentos
jurisprudenciais da 2a Seção deste E. CARF em sentido contrário (vide Acórdão no 2202002.173 –
2a Câmara / 2a Turma Ordinária), mas tal posição não ecoa na 1a Seção, não tendo sido aderida
por este Colegiado, que enfrenta e analisa a responsabilidade solidária em caso de IRRF, levando
em consideração as características casuísticas e particulares do caso, confrontando-as com as
condições em torno do próprio art. 124, I do CTN e o interesse comum.
Por fim, o contribuinte alegou que deveriam ser deduzidos do lançamento os
valores comprovadamente recolhidos no período questionado. Para tanto apresentou a seguinte
tela informando os recolhimentos:

Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
18

Dentre os valores listados acima, entendo que por ocasião da liquidação do
julgado apenas os valores efetivamente recolhidos no código de receita de IRRF (0561) e
SIMPLES (6106) poderão ser compensados, desde que ainda estejam disponíveis e não tenham
sido consumidos em nenhuma outra compensação ou alocação.
Vale lembrar que a Súmula 76 do CARF estabelece que, na determinação dos
valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática.
Ressalvo, ainda, o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta,
fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado na
legislação que entender aplicável ao caso concreto. Aliás essa é a posição predominante no STJ:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
19
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.” STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF,
Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016.

Assim, nego provimento ao recurso voluntário.

Multa qualificada de 150% - redução de ofício

Em relação à multa qualificada, há um reparo a ser feito no acórdão recorrido.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada
pela Lei no 11.488/2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser
de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.548 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729978/2011-74
20
Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, de ofício decreto a redução da multa qualificada de 150% para 100%
devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário do contribuinte e, na
parte conhecida, nego-lhe provimento, entretanto reduzindo-se de ofício a multa qualificada de
150% para 100%.
Ademais, por ocasião da liquidação do julgado, deverão ser deduzidos do
lançamento os valores comprovadamente recolhidos pelo Recorrente em 2007 a título de IRRF.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 2240
DF CARF MF
Original